Tribunal: TJMT
Processo: 1011664-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011664-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), LETICIA CAMARA PITCHENIN - CPF: 035.773.651-61 (ASSISTENTE), GESSE DE JESUS SANTOS - CPF: 006.743.931-47 (ASSISTENTE), MARINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.345.741-25 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL - REEMBOLSO DE SEGURO PAGO A TERCEIROS – ALEGAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – SUPOSTO ACIDENTE COM ANIMAL NA RODOVIA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3. Em que pese o infortúnio sofrido pela autora, verifica-se que o nexo causal restou descaracterizado, eis que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar sequer que o acidente tenha ocorrido em rodovia estadual, tampouco que tenha sido por atropelamento de algum animal.

4. Ausentes elementos suficientes para a configuração da responsabilidade, elimina-se o seu dever de indenizar.

5. Recurso provido, sentença reformada

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a V
ara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Melissa de Lima Araújo
, na “Ação Indenizatória
” no
1011664-70.2021.8.11.0041
, que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento à autora da quantia de R$ 5.936,85, devidamente atualizada desde o desembolso e com juros de mora a partir do evento danoso.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta a ausência de responsabilidade do Estado por não ter sido provada a causa do acidente, o nexo de causalidade, além da falta de demonstração de ter havido pagamento da indenização ao segurado.

Pugna pela reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação apresentada.

Contrarrazões apresentadas em id. 145541178.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 149518163 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a V
ara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Melissa de Lima Araújo
, na “Ação Indenizatória
” no
1011664-70.2021.8.11.0041
, que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento à autora da quantia de R$ 5.936,85, devidamente atualizada desde o desembolso e com juros de mora a partir do evento danoso.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao ressarcimento dos valores pagos em razão da indenização paga ao segurado em decorrência do acidente ocorrido com o veículo protegido pela cobertura securitária objeto da apólice em questão ante um suposto atropelamento de animal na pista de rolagem da rodovia MT-249.

Assevera que no dia 09/04/2018, por volta das 05h15min, segundo consta expressamente no Boletim de Ocorrência, a condutora do veículo segurado, Letícia Câmara Pitchenin, trafegava pela rodovia MT-249, sentido Pontal do Marape, cerca de 10 km antes do trevo da Libra, quando colidiu contra um animal (‘anta’) que adentrou abruptamente na pista de rolamento, causando danos no veículo segurado.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial

com o seguinte dispositivo de sentença:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento à autora da quantia de R$ 5.936,85, devidamente atualizada desde o desembolso e com juros de mora a partir do evento danoso.

Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21.

Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”).

Porque sucumbente, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que ora fixo em 10% do valor da condenação..”

Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento da omissão do ente público no acidente que envolveu o veículo segurado pela autora, acarretando os danos do automóvel objeto da apólice.

Com essas considerações, passo à apreciação dos recursos de apelação.

Logo, as alegações têm por base suposta conduta omissiva dos agentes públicos, e, nesse contexto, a responsabilidade civil do poder público tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

Quanto aos danos omissivos do Estado, caso específico dos autos, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo"
(Curso de Direito Administrativo, 19a ed., Ed. Malheiros, 2005, pág. 943).

A partir dessas premissas, é certo que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, deve responder pela conduta omissiva de seus agentes, havendo o nexo causal e quando configurado o dolo ou culpa.

Além disso, é dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências dos seus estabelecimentos prisionais, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF.

In casu
, entretanto, embora a parte autora/apelada demonstre ter havido prejuízo, não restou demonstrada a omissão dos agentes públicos quanto à manutenção da rodovia, ou o impedimento de livre circulação de animais na pista de rolagem na rodovia MT-249, vez que as fotos trazidas com a inicial só mostram o veículo danificado já na oficina – id. 145541150.

Nesse passo, quanto aos alegados danos de caráter patrimonial, tenho que a mera alegação de ter havido omissão por parte do réu, por si só, não afasta a necessidade de prova, por parte da autora, da presença dos demais elementos que
configuram o dever de indenizar, quais sejam, o nexo de causalidade.

Isso porque a demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor, sem a qual não há como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE ESTATAL POR ATO OMISSIVO – MORTE DE DETENTO – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE No 841.526 – AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 841526/RS, em sede de repercussão geral e por unanimidade, fixou tese, segundo a qual, "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".

Descabe o pedido de reparação por danos morais e materiais quando ausente prova do nexo de causalidade entre a morte da vítima e a suposta conduta omissiva do ente público.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0008269-25.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

E,
no caso, não se verifica, a partir do caderno fático-probatório, prova da existência de omissão culposa do Estado, logo não há provas que apontem a existência de nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado e a conduta omissiva do Estado, não bastando o Boletim de Ocorrência, que se trata de documento produzido de forma unilateral.

Nesse quadro, afastado o nexo causal entre o evento danoso e a suposta omissão dos agentes públicos municipais, verifica-se estarem ausentes elementos necessários a ensejar a responsabilização do Estado de Mato Gross, razão pela qual o apelo merece ser acolhido, reformando a r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ventilados na exordial.

Por derradeiro,
inverto a sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023